Tribunal: TJSP
Processo: 1015692-73.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão relacionada ao marco temporal estabelecido pela Lei Estadual n. 16.886/2018. Vício inexistente. Expressa menção quanto à repetição de indébito do ICMS indevidamente cobrado sobre a demanda de potência contratada não utilizada. A partir da vigência da lei acima citada, não mais se operou a cobrança e, por consequência lógica, não há valor a ser devolvido.

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão relacionada ao marco temporal estabelecido pela Lei Estadual n. 16.886/2018. Vício inexistente. Expressa menção quanto à repetição de indébito do ICMS indevidamente cobrado sobre a demanda de potência contratada não utilizada. A partir da vigência da lei acima citada, não mais se operou a cobrança e, por consequência lógica, não há valor a ser devolvido. Declaratórios rejeitados.